Tribunal: TJES
Processo: 0017678-60.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – REAJUSTE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DO PLANO, COM AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO – NECESSÁRIA FONTE DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS – EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – CORREÇÃO DE DÉFICIT – ÔNUS DOS PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS – PROVA PERICIAL ATUARIAL – LAUDO CONCLUSIVO – LEGALIDADE DA MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
D
estaca-se que o regime de previdência privada possui natureza facultativa,
eis
que decorre de relações contratuais voluntariamente contraídas por seus beneficiários, os quais se obrigam a
o pagamento das mensalidades estipuladas, como forma de garantir o benefício contratado.
Inteligência do art. 202 da CFR e dos arts. 18 e 21 da LC 109/2001.

2.

No caso dos autos, trata-se de entidade fechada de previdência complementar, em que a gestão de suas atividades é voltada para o interesse dos próprios participantes do fundo, razão pela qual a apuração de eventual abusividade nos reajustes da contribuição deve ser aferida com bastante cautela, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento em prejuízo dos próprios integrantes.

3.

E, nesse ponto, assiste razão à apelante ao afirmar que não é possível desprezar a prova
pericial
produzida em prol de uma análise primordialmente principiológica, mormente quando se considera que a matéria em questão é eminentemente técnica.
Tanto assim, que foi deferida a produção da prova pericial atuarial, cujo objetivo foi, justamente,
esclarecer
a necessidade e legalidade do reajuste aplicado.
Inteligência do art. 375 do CPC/15.

4.
C
om base no conjunto probatório
acostado aos autos
, não é possível considerar abusivo o reajuste
aplicado
no caso em apreço, uma vez que fo
i
lastreado em cálculos atuariais devidamente demonstrados e previamente informados aos participantes do plano oferecido
(fls. 99 e 110/11),
bem como ao órgão de fiscalização
(
Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
PREVIC)
.

5.
Constata-se que o reajuste adotado
pela apelante
te
ve
por finalidade
o equilíbrio do plano para assegurar o pagamento de benefícios futuros
,
de modo que
não h
á,
nos autos,
conduta ilícita ou abusiva
por parte
da entidade de previdência privada em majorar as contribuições dos participantes, tal como
no caso em apreço
.

6.
D
e acordo com o princípio da mínima intervenção, previsto pelo parágrafo único do art. 421, do CCB, não cabe ao Poder Judiciário intervir para determinar quais instrumentos devem ser utilizados para a correção do desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, uma vez que tal decisão cabe exclusivamente ao administrador do plano e obedece aos termos do regulamento próprio e da legislação vigente.
E nesse contexto, vale frisar que a prova pericial identificou que embora a ora apelante tenha adotado medidas para a correção do desequilíbrio atuarial do plano de previdência em questão, tais se mostraram insuficientes, de modo que no plano de custeio de 31/12/2011 foi instituída contribuição extraordinária e, nos exercícios seguintes, aplicaram-se reajustes nas contribuições para correção do déficit identificado.

7.
Recurso Provido. Sucumbência invertida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017678-60.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

APELADO: GECIO DE SOUZA PINTO

RELATOR: DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – REAJUSTE DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DO PLANO, COM AUMENTO DA CONTRIBUIÇÃO – NECESSÁRIA FONTE DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS – EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – CORREÇÃO DE DÉFICIT – ÔNUS DOS PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS – PROVA PERICIAL ATUARIAL – LAUDO CONCLUSIVO – LEGALIDADE DA MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
D
estaca-se que o regime de previdência privada possui natureza facultativa,
eis
que decorre de relações contratuais voluntariamente contraídas por seus beneficiários, os quais se obrigam a
o pagamento das mensalidades estipuladas, como forma de garantir o benefício contratado.
Inteligência do art. 202 da CFR e dos arts. 18 e 21 da LC 109/2001.

2.

No caso dos autos, trata-se de entidade fechada de previdência complementar, em que a gestão de suas atividades é voltada para o interesse dos próprios participantes do fundo, razão pela qual a apuração de eventual abusividade nos reajustes da contribuição deve ser aferida com bastante cautela, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento em prejuízo dos próprios integrantes.

3.

E, nesse ponto, assiste razão à apelante ao afirmar que não é possível desprezar a prova
pericial
produzida em prol de uma análise primordialmente principiológica, mormente quando se considera que a matéria em questão é eminentemente técnica.
Tanto assim, que foi deferida a produção da prova pericial atuarial, cujo objetivo foi, justamente,
esclarecer
a necessidade e legalidade do reajuste aplicado.
Inteligência do art. 375 do CPC/15.

4.
C
om base no conjunto probatório
acostado aos autos
, não é possível considerar abusivo o reajuste
aplicado
no caso em apreço, uma vez que fo
i
lastreado em cálculos atuariais devidamente demonstrados e previamente informados aos participantes do plano oferecido
(fls. 99 e 110/11),
bem como ao órgão de fiscalização
(
Superintendência Nacional de Previdência Complementar -
PREVIC)
.

5.
Constata-se que o reajuste adotado
pela apelante
te
ve
por finalidade
o equilíbrio do plano para assegurar o pagamento de benefícios futuros
,
de modo que
não h
á,
nos autos,
conduta ilícita ou abusiva
por parte
da entidade de previdência privada em majorar as contribuições dos participantes, tal como
no caso em apreço
.

6.
D
e acordo com o princípio da mínima intervenção, previsto pelo parágrafo único do art. 421, do CCB, não cabe ao Poder Judiciário intervir para determinar quais instrumentos devem ser utilizados para a correção do desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, uma vez que tal decisão cabe exclusivamente ao administrador do plano e obedece aos termos do regulamento próprio e da legislação vigente.
E nesse contexto, vale frisar que a prova pericial identificou que embora a ora apelante tenha adotado medidas para a correção do desequilíbrio atuarial do plano de previdência em questão, tais se mostraram insuficientes, de modo que no plano de custeio de 31/12/2011 foi instituída contribuição extraordinária e, nos exercícios seguintes, aplicaram-se reajustes nas contribuições para correção do déficit identificado.

7.
Recurso provido. Sucumbência invertida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0017678-60.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

APELADO: GECIO DE SOUZA PINTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO PAGANI DEVENS - ES8392-A

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL SANTA ANNA ROSA - ES9195-A

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST

contra a s
entença
digitalizada às
fls.
824/827-v
e integrada à fl. 871/871-v
,
proferida
pelo
MM. Juiz de Direito
da
1
ª Vara Cível de
Serra
,
Carlos Alexandre Guttmann

que na Ação Ordinária ajuizada por
GÉCIO DE SOUZA PINTO
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
para tornar sem efeito o reajuste promovido pela ora apelante a partir do mês de abril/2015, no percentual de 84,43% e confirmou a medida liminar antes deferida. Considerando que houve sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e de honorários sucumbenciais arbitrados em 20%
para cada parte,
sobre o valor atualizado da causa.

Irresignad
a
,
a
ora apelante sustenta em suas razões recursais
digitalizadas às
fls.
833/862
, em síntese, que:
(1)

nos termos da jurisprudência do STJ, a existência de abusividade dos percentuais de reajustes aplicados a planos de saúde ou de previdência, por constituir matéria eminentemente técnica, não pode ser tratada pelo Judiciário como questão meramente direito, nem com fundamentação exclusivamente principiológica, abstrata e que não se atém a elementos técnicos con
c
retos
;
(2)

a prova pericial, em que pese a sua imprescindibilidade para o desfecho da demanda, foi desprezada pela sentença apelada
;
(3)

a perícia confirmou a legalidade e a necessidade do reajuste de 84,43% aplicado
;
(4)
O autopatrocínio é uma faculdade concedida ao participante do plano, porém, se este opta por assumi-
l
o, deverá promover as mesmas contribuições imputadas ao patrocinador, sob pena de impor prejuízos aos demais participantes do plano e ao próprio patrocinador
;
(5)

é incorreta a afirmação de que o encargo financeiro do reajuste teria sido imputado exclusivamente aos autopatrocinados, já que a maior fatia do impacto financeiro resultante da aplicação do rea
j
uste recaiu sobre a patrocinadora;
(6)
se os autopatrocinados conquistarem judicialmente o direito ao pagamento de mensalidades reajustadas em níveis inferiores aos reajustes aplicados aos participantes ativos, haverá evidente comprometimento do equilíbrio econômico do plano de previdência, reverberando, pelo princípio do mutualismo, na necessidade de reajustes futuros ainda mais elevados para os participantes ativos, cujos encargos financeiros são integralmente suportados pela patrocinadora;
(7)
a se manter a sentença apelada, que confirmou a tutela de urgência e anulou o reajuste, os participantes ativos terão suportado um reajuste de 84,43%, ao passo que os autopatrocinados terão suportado 0% de reajuste, o que acentua ainda mais a violação ao princípio da boa-fé por parte do apelado;
(8)
não cabe ao Judiciário definir, discricionaria
m
ente, qual deve ser utilizado pela entidade de previdência privada, já que essa é uma decisão administrativa que cabe exclusivamente ao administrador do plano;
(9)
o seu Plano III é um plano saldado desde 01/0511988, o que significa dizer que, desde então, ele possui uma massa fechada, que não admite a inscrição de novos participantes ativos, conforme se extrai do §único do art. 1º de seu Regulamento;
(10)
o apelado possui o direito subjetivo de manter o autopatrocínio ou de exercer outras opções que lhe assegurem a fruição de benefícios de previdência suplementar ou o recebimento dos valores sob tal título, acumulados ao longo do tempo;
(11)
os reajustes foram informados por meio de notificações pessoais ao apelado e as informações técnicas foram disponibilizadas no “site” da apelante, de onde o apelado inclusive pode extrair o resumo atuarial do plano de benefícios III, bem como o parecer atuarial.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Verifica-se dos autos que o ora apelado foi empregado da Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST no período de 1985 a 2011, quando foi dispensado sem justa causa. Enquanto ainda era funcionário da siderúrgica, o apelado aderiu ao Plano de Previdência Privada da ora apelante e, com a sua dispensa, passou para a modalidade de autopatrocinado (Plano III) e contribuía com o valor mensal de R$ 643,06, que representava 9,11% de seu salário.

No ano de 2015, afirma que o percentual de contribuição elevou-se para 84,43% do salário referência, de modo que a mensalidade passou a ser de R$ 7.761,37, valor esse que, segundo narra o apelado, se mostra desproporcional e abusivo, razão pela qual ingressou com a presente demanda como meio de tornar sem efeito o dito reajuste.

Pois bem.

De início, destaca-se que o regime de previdência privada possui natureza facultativa, eis que decorre de relações contratuais voluntariamente contraídas por seus beneficiários, os quais se obrigam ao pagamento das mensalidades estipuladas, como forma de garantir o benefício contratado.

Confira-se o texto do art. 202 da Constituição Federal:

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar
.

Além da normativa constitucional, a possibilidade de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais e a adoção de sistema de revisão dos valores das contribuições e dos benefícios, já encontravam previsão legal desde a Lei nº 6.435/1977 (arts. 3º, 21 e 42), o que foi mantido na Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 18 e 21), que revogou a Lei nº 6.435/1977.

Nos termos da referida Lei Complementar, a atuação das entidades fechadas de previdência exige o pagamento integral dos benefícios previstos nos planos e deve estar condicionada à efetiva constituição das correspondentes reservas, cuja eventual insuficiência deve ser necessariamente equacionada pelos participantes, patrocinadores e assistidos, conforme dispuser o regulamento. Tal equacionamento das reservas se dará por meio do ajuste do plano de custeio, com a elevação do nível das contribuições ou de outras medidas voltadas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial que, em última análise, visa preservar a liquidez e solvência dos planos de benefícios.

No caso dos autos, trata-se de entidade fechada de previdência complementar, cuja gestão de suas atividades é voltada para o interesse dos próprios participantes do fundo, razão pela qual a apuração de eventual abusividade nos reajustes da contribuição deve ser aferida com bastante cautela, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento em prejuízo dos próprios integrantes.

E, nesse ponto, assiste razão à apelante ao afirmar que não é possível desprezar a prova pericial produzida em prol de uma análise primordialmente principiológica, mormente quando se considera que a matéria em questão é eminentemente técnica, regulada pelo campo das ciências exatas.

Tanto assim, que foi deferida a produção da prova pericial atuarial, cujo objetivo foi, justamente, esclarecer a necessidade e legalidade do reajuste aplicado.

Nesses termos, em que pese o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive desconsiderar as suas conclusões conforme prevê o art. 479 do CPC/15
1
, o mesmo diploma legal também estabelece em seu art. 375 que
“
O juiz aplicará
as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda,
as regras de experiência técnica,
ressalvado, quanto a estas, o exame pericial
”
(sem grifos no original)
.

A jurisprudência pátria coaduna esse entendimento, conforme se infere do julgado a seguir colacionado:

Agravo de instrumento. Ação de revisão de aposentadoria ajuizada em face da previ. Decisão agravada que indeferiu a substituição do perito contábil por perito com especialização em ciências atuariais. Agravante pretende nomeação de perito atuarial e redução dos honorários periciais homologados. Necessidade de reforma da decisão para que seja nomeado perito atuarial.
A 2ª turma do
STJ
firmou entendimento, segundo o qual é necessária a realização da prova pericial atuarial nas demandas que envolvam a revisão de pagamento de benefício previdenciário complementar com a utilização de parâmetros de cálculo diferentes dos estipulados no plano de previdência privada, porquanto deve ser aferido o impacto desses cálculos na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial da entidade de previdência privada (
RE
sp 1345326).
Em que pese a qualificação do perito nomeado pelo juízo, conforme documentação juntada aos autos, no caso de revisão de benefício pago por entidade de previdência privada,
faz-se necessária a nomeação de perito atuarial, dadas as peculiaridades da matéria, que não se resume a realização de cálculos matemáticos e contábeis apenas
[...]

provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo a quo designe perito atuarial para a realização da perícia requerida.
(TJ-RJ; AI: 00406347720168190000 Rio De Janeiro Capital 35 Vara Cível, Relator: Inês Da Trindade Chaves de Melo, Data de Julgamento: 05/04/2017, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2017).

Não obstante a previsão legal e o entendimento jurisprudencial acerca do tema, que ressaltam a imprescindibilidade da perícia para a resolução de questões técnicas, a sentença apelada fiou-se tão somente no princípio da boa-fé para considerar desproporcional e abusivo o aumento da contribuição devida pelo ora apelado.

Deste modo, necessário aferir a legalidade do percentual de reajuste aplicado e questionado na presente demanda, à luz da prova pericial produzida nos autos.

Na análise do laudo pericial digitalizado às fls. 473/801, destaca-se, inicialmente, o esclarecimento do perito acerca do plano de autopatrocínio ao qual está vinculado o apelado:

“Considerando que o Plano de benefício o qual o Autor encontra-se vinculado na condição de autopatrocinado (Plano de Benefícios III – Funssest), que é caracterizado como Plano de Benefício Definido, caso as contribuições destinadas aos Plano, pelo princípio do mutualismo, a patrocinadora e os demais participantes autopatrocinados poderão ter suas contribuições majoradas para manter o equilíbrio técnico do plano” (quesito 14 – fl. 506).

[...]

“O Plano Benefício III, o qual o Autor encontra-se inserido na condição de autopatrocinado, é caracterizado como Plano de Benefício Definido. [...] No Plano de Benefício Definido, prevalece o Mutualismo, o qual a avaliações dos riscos é feita em função da coletividade, gerando solidariedade entre os participantes. Portanto, tecnicamente, a formação da reserva matemática também é coletiva” (fls. 502/503 – quesito 09).

Ao ser indagado se a Funssest, ora apelante, atendeu os procedimentos legais e necessários para a determinação das hipóteses atuariais e financeiras utilizadas na avaliação atuarial que determinou o custo de 84,43%, o perito nomeado pelo juízo respondeu:

“Sim. Sem adentar na questão de mérito, as hipóteses atuariais e financeiras, que mencionam sobre o aumento de 84,43%, constam nos documentos técnicos, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e a Demonstração Atuarial foi enviada à PREVIC (Órgão fiscalizador e supervisor das atividades das entidades fechadas de previdência complementar) [...]”
(
fl. 501 –
quesito 07
).

Anteriormente, ao responder o quesito 09, formulado pelo ora apelado, o perito do juízo confirmou as justificativas para o reajuste questionado nos autos
“com destaque para a taxa real de juros, crescimento salarial e da hipótese da mortalidade”
, detalhando-as nos seguintes termos: (1) redução da taxa real de juros de 5,65% para 5,5%; (2) mudança na hipótese de crescimento real do salário para 1,55%; (3) quantidade de ativos e autopatrocinados próximos da aposentadoria (fls. 488/489).

Na sequência, em resposta ao quesito 10, também formulado pelo recorrido, ao ser indagado acerca da existência de um déficit tão grave ao ponto de justificar o reajuste de 21,21% para 84,43%, o perito assim respondeu:
“O reajuste de 21,27% para 84,43% do salário de referência dos Participantes Autopatrocinados do Plano III, foi definido no Parecer Atuarial do Plano de 31/12/2014, para manter o equilíbrio atuarial do Plano, em virtude do aumento da taxa de juros, hipótese de crescimento salarial e da hipótese de mortalidade”
(fl. 494).

Ainda nesse contexto, o perito asseverou que
“A majoração dos percentuais de contribuições recebida no Plano III melhorou os níveis de capitalização do Plano III, conferindo maior sustentabilidade e segurança quanto a manutenção dos benefícios dos participantes aposentados”
(fl. 507 – quesito 16).

Como se pode inferir dos autos, o reajuste no plano de benefícios a que o apelado está vinculado foi submetido ao órgão fiscalizador (Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC
2
), em atenção ao que dispõe o art. 33, I da LC 109/2001.

Não há, portanto, que se cogitar de violação de direitos adquiridos, pois o art. 21 e parágrafos da citada Lei Complementar prevê que em caso de desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar o déficit será equacionado por participantes, patrocinadores e assistidos, por esforço conjunto,
in verbis
:

Art. 21.
O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos
, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§1
º
O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições
, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§2º A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso, a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano.

§3º Na hipótese de retorno à entidade dos recursos equivalentes ao déficit previsto no caput deste artigo, em consequência de apuração de responsabilidade mediante ação judicial ou administrativa, os respectivos valores deverão ser aplicados necessariamente na redução proporcional das contribuições devidas ao plano ou em melhoria dos benefícios.

A jurisprudência do C. STJ corrobora tal entendimento, conforme se infere:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME DE CUSTEIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER ESTATUTÁRIO DO PLANO. REAVALIAÇÃO ATUARIAL PERIÓDICA. LÓGICA DO SISTEMA DE CAPITALIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. RESULTADO DEFICITÁRIO. ÔNUS DE PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. MUTUALIDADE.

[...]
Pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo, superavit ou déficit, a influenciar os participantes do plano como um todo, já que pelo mutualismo serão beneficiados ou prejudicados, de modo que, nessa última hipótese, terão que arcar com os ônus daí advindos.

3. É da própria lógica do regime de capitalização do plano de previdência complementar o caráter estatutário, até porque, periodicamente, em cada balanço, todos os planos de benefícios devem ser reavaliados atuarialmente a fim de manter o equilíbrio do sistema, haja vista as flutuações do mercado e da economia, razão pela qual adaptações e ajustes ao longo do tempo revelam-se necessários, sendo inapropriado o engessamento normativo e regulamentar.

4. A possibilidade de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, e a adoção de sistema de revisão dos valores das contribuições e dos benefícios já encontravam previsão legal desde a Lei nº 6.435/1977 (arts. 3º, 21 e 42), tendo sido mantidas na Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 18 e 21).

5. As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada participante.

6. É assegurada ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria. Todavia,
disso não decorre nenhum direito adquirido a regime de custeio, o qual poderá ser alterado a qualquer momento para manter o equilíbrio atuarial do plano, sempre que ocorrerem situações que o recomendem ou exijam, obedecidos os requisitos legais.

7. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das contribuições
, instituição de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei Complementar nº 109/2001).

8.
Se foi comprovada a necessidade técnica de adaptação financeira do plano, tanto por questões administrativas (equiparação da data de reajuste de empregados ativos e inativos) quanto por questões financeiras (realinhamento da contabilidade do fundo previdenciário em virtude da profunda instabilidade econômica do país), não há falar em ilegalidade na majoração das contribuições dos participantes, pois, além de não ser vedada a alteração da forma de custeio do plano de previdência privada, foram respeitadas as normas legais para a instituição de tais modificações, como a aprovação em órgãos competentes e a busca do equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1364013/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015).

No mesmo sentido,

“
Os regulamentos dos planos de benefícios evidentemente podem ser revistos, em caso de apuração de déficit ou superavit, decorrentes de projeção atuarial que no decorrer da relação contratual não se confirme, pois no regime fechado de previdência privada há um mutualismo, com explícita submissão ao regime de capitalização”
. (REsp 1184621/MS, Rei. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2410412014, DJe 0910512014).

"[...
]
é impositiva a manutenção da liquidez, solvência e equilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos planos de benefícios, resguardando-se o interesse da universalidade dos participantes e assistidos, dado o mutualismo inerente ao regime fechado, que se traduz na solidariedade na distribuição dos resultados positivos ou negativos do plano
[...]”
.
(REsp 1.245.683 /sc, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em27/10/2015, DJE 5/11/2015).

Ademais, de acordo com o princípio da mínima intervenção, previsto pelo parágrafo único do art. 421, do CCB
3
, não cabe ao Poder Judiciário intervir para determinar quais instrumentos devem ser utilizados para a correção do desequilíbrio atuarial nos planos de previdência complementar, uma vez que tal decisão cabe exclusivamente ao administrador do plano e obedece aos termos do regulamento próprio e da legislação vigente.

E nesse contexto, vale frisar que a prova pericial identificou que embora a ora apelante tenha adotado medidas para a correção do desequilíbrio atuarial do plano de previdência em questão, tais se mostraram insuficientes (fl. 490 – quesito 10), de modo que no plano de custeio de 31/12/2011 foi instituída contribuição extraordinária (fl. 491) e, nos exercícios seguintes, aplicaram-se reajustes nas contribuições para correção do déficit identificado.

Sendo assim, com base no conjunto probatório acostado aos autos, não é possível considerar abusivo o reajuste aplicado no caso em apreço, uma vez que foi lastreado em cálculos atuariais devidamente demonstrados e previamente informados aos participantes do plano oferecido (fls. 99 e 110/11), bem como ao órgão de fiscalização.

Com efeito, constata-se que o reajuste adotado pela apelante teve por finalidade o equilíbrio do plano para assegurar o pagamento de benefícios futuros, de modo que não há, nos autos, conduta ilícita ou abusiva por parte da entidade de previdência privada em majorar as contribuições dos participantes, tal como no caso em apreço.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes as pretensões autorais e revogar a medida liminar a seu tempo deferida.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa.

Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC/15 por não ter havido condenação em primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

2

Vide
Quesito 7 – fls. 501/502

3
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.